Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-70.2002.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000024-70.2002.8.07.0007 RECORRENTE: VANDERLEI BATISTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHAS. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Eventual retratação posterior de correu em processo diverso não tem aptidão para interferir na ação penal em apreço, que se deu com base nas garantias legais e constitucionais, com produção de prova em contraditório, amparando-se em julgamento idôneo. Constitui ônus da parte demonstrar o efetivo prejuízo decorrente da nulidade alegada, sem o que não cabe falar em declaração de nulidade, pois deve o julgador prestigiar a finalidade alcançada pelo ato, despojando-se do excesso de formalismo. Eventual nulidade acerca dos quesitos formulados no julgamento em plenário deve ser argüida pelas partes de imediato, devendo elas consignar em ata sua irresignação, sob pena de preclusão. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se os respectivos Jurados acolheram, com suporte em elementos probatórios produzidos ao longo da instrução processual, a versão sustentada pela acusação em detrimento das versões apresentadas pelas defesas dos réus. Se a decisão dos jurados encontra amplo respaldo nas provas carreadas aos autos quanto à materialidade e à autoria dos crimes em questão, bem como no tocante às qualificadoras do delito de homicídio, não há que se cogitar da anulação do julgamento. A premeditação delitiva revela maior grau de reprovabilidade da conduta, sendo fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade. Se as implicações decorrentes do delito de homicídio extrapolam as consequências ínsitas ao tipo penal, impõe-se desvalorar tal circunstância judicial. Se o incremento decorrente da análise negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP pelo magistrado a quo mostrou-se aquém dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade comumente adotados pelos tribunais pátrios, impõe-se sua elevação. Não há que se falar no reconhecimento de agravante do art. 62, I, do CP, bem como da causa de aumento do art. 343, do CP, quando não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de nítida afronta ao art. 492 do CPP. Neste caso, fica esse Tribunal impedido de reconhecer tais circunstâncias nesta instância recursal, sob pena de ferir cabalmente o princípio da soberania dos veredictos. Para a fixação da pena de multa, primeiramente o magistrado deve estabelecer a quantidade de dias-multa, levando-se em conta, nesta etapa, a gravidade do delito, observando o princípio da proporcionalidade com a reprimenda corporal. Em seguida, deve estipular o valor de cada dia-multa, ocasião em que deve ser considerada exclusivamente a situação econômica do réu, segundo a determinação do art. 60 do CP. Vendo o magistrado que, mesmo fixando o valor do dia-multa no patamar máximo, a pena ainda não cumpriu a finalidade de punir o réu adequadamente, poderá elevar a pena de multa ao triplo, nos moldes do § 1o, do referido dispositivo, como ocorreu na hipótese dos autos. Não há como reconhecer continuidade delitiva quando os delitos não são cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Neste caso, impõe-se a aplicação da regra do concurso material do art. 69 do CP. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal não afronta a garantia constitucional da presunção de inocência, insculpida no art. 5o, inciso LVII, da CF/88. Recursos conhecidos. Desprovidos os recursos defensivos e provido parcialmente o recurso ministerial. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, 3o, 564, inciso IV, 593, inciso II, alínea “d”, 619, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, sustentando a incomunicabilidade da qualificadora, uma vez que não tinha ciência do modus operandi dos comparsas. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por entender afrontados os princípios do devido processo legal, ampla defesa, e prestação jurisdicional efetiva. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, 3o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 593, inciso II, alínea “d”, e 619, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, o RE1242747ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004